Tribunal: CARF
Processo: 10980.722739/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722739/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.825 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
GUIOMAR MARIA ZAMBENEDETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, até o limite anual
individual estabelecido para o ano-calendário, desde que comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa quando comprovadas as despesas havidas para a
motivar a respectiva dedução.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com
instrução, no valor de R$ 2.198,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722739/2009-80
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722739/2009-80

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 10.427,38, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 5.616,00, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.116,12, da dedução indevida de previdência
privada e FAPI, no valor de R$ 2.450,37, e da dedução indevida de despesas com instrução,
no valor de R$ 8.792,00, por falta de comprovação, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.941,89 (fls. 6/12).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 20/29),
acatada como tempestiva (fls. 32), trazendo os documentos comprobatórios das despesas
glosadas, requerendo, ao final o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA (fls. 38/41), por maioria de votos, julgou
procedente em parte a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente as deduções de
dependentes, previdência privada e médicas, e parcialmente as despesas com instrução, no valor
de R$ 4.396,00, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 932,80, mais os encargos
legais. Vencido o julgador Cláudio Massao Morimoto que não acatou a dedução da mãe como
dependente, por falta de comprovação.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe à contribuinte o ônus da
prova.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
As despesas de instrução da contribuinte ou de seus dependentes são dedutíveis na
Declaração de Ajuste Anual, observado o limite legal dessa dedução e que os
pagamentos tenham sido comprovados como efetuados, no ano-calendário, a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil, à educação superior e à
educação profissional.
DIREITO ÀS DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. AJUSTE.
Comprovado o direito a parte das deduções glosadas no lançamento fiscal, cabe ajustá-
lo aos parâmetros correspondentes.
Cientificada da decisão, em 09/03/2012 (fls. 45), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 04/04/2012, recurso voluntário (fls. 49/56), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa das despesas com instrução pagas à FARESC/UNIPEC, no valor de R$
4.739,94, trazendo aos autos, em nome da em nome da primazia da realidade e da verdade
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722739/2009-80

material, cópia da declaração retificada pela entidade de ensino atestando os valores pagos pela
Recorrente no ano-calendário de 2005, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
autuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/59.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com instrução declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
parcialmente o lançamento em relação à glosa das despesas com instrução da própria
contribuinte, no valor de R$ R$ 5.156,04, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos declaração retificada
emitida pela instituição de ensino universitário União Paranaense de Ensino e Cultura -
UNIPEC, atestando os pagamentos realizados no ano-calendário de 2005 (fls. 59).
Quanto a glosa remanescente em litígio, cabe salientar que no processo
administrativo fiscal os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem
prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato
não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão
recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação contidos na decisão de recorrida (fls. 40/41):
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722739/2009-80

Em relação à glosa da dedução da despesa com instrução, deve-se verificar o
cumprimento das condições estabelecidas no art. 8o, II, “b” da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995: (...)
As declarações de fls. 23 a 25 atestam, respectivamente, o pagamento das seguintes
mensalidades:
· curso universitário da contribuinte, no montante de R$ 5.156,04; no ano de 2007;
· R$ 3.246,00 de mensalidades escolares do dependente Fabio e
· R$ 2.871,00 de mensalidades escolares de Roberta Lima.
Como a declaração emitida pelas Faculdades Integradas Santa Cruz afirma que os
pagamentos foram efetuados no ano de 2007, eles não podem ser aproveitados no
ano-calendário em litígio: 2005.
Assim, somente podem ser restabelecidas as despesas com instrução de dois
dependentes, equivalente a R$ 4.396,00, respeitado o limite legal individual de R$
2.198,00.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela instituição de ensino União Paranaense de Ensino e
Cultura - UNIPEC, está a comprovar que a Recorrente arcou com o pagamento de seus estudos
em curso universitário no decorrer do ano de 2005, no valor de R$ 4.739,94 (fls. 59), restando
assim sanados o vício apontado na decisão de piso, razão pela qual, afasto a glosa operada,
respeitado o limite estabelecido pela legislação de regência (art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95 e
art. 81, § 1o do RIR/99), e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com instrução, no valor de R$ 2.198,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital